Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVANTE(S):
J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1008833-41.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1054907-98.2020.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que: 01) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante; 02) acolheu o 1o Embargos de Declaração para analisar o pedido e tornar ineficaz a nomeação de bens à penhora de ID no 51134356-1o Grau em razão da recusa da Fazenda Pública; 03) rejeitou o 2o embargos de declaração que teria como objeto a omissão em relação à complementação dos bens oferecidos para garantia do Juízo.
Aduz que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2017472280, oriundo de suposta ausência de recolhimento de ICMS e multa lançados por meio de TAD, cujo valor atualizado até o protocolo da demanda alcançava a importância de R$ 226.643,85 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
Sustenta que em defesa protocolou a Exceção de Pré-Executividade, onde teria demonstrado que tem como uma de suas atividades o aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, sendo a sua sede em Lençóis Paulista-SP.
Argumenta que, na data de 10 de janeiro de 2013, firmou um instrumento particular de locação de empilhadeiras e prestação de serviços, com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA e, em 12/08/2015, emitiu o DANFE no 17487, para encaminhar o bem locado (Linde, modelo H40T, chassi H2X394E01813) para Rondonópolis-MT.
Assegura que em 17/06/2016 o bem locado precisou retornar para o Estado de São Paulo para realizar manutenções, sendo emitidos todos os documentos necessários para o transporte do equipamento, inclusive o DANFE 50.526.
Assevera que, foi constatado erro material no DANFE 50.526, em relação ao número do chassi da empilhadeira, placa do caminhão que transportava o equipamento e ausência de referência da nota fiscal que acompanhou a operação de entrada da empilhadeira no Estado do Mato Grosso.
Argui que foi emitida pela locatária a CARTA DE CORREÇÃO, documento esse que seria o instrumento hábil para correção de erros materiais constantes do DANFE.
Verbera que, mesmo tendo sido autorizada e deferida a Carta de Correção pela SEFAZ/MT, durante o transporte da empilhadeira para o estado de São Paulo os agentes fazendários realizaram a apreensão do bem, sendo lavrado, indevidamente, o Termo de Apreensão e Depósito no 1125462-8, que embasa a CDA objeto da execução fiscal.
Explica que não ocorre o fato gerador do ICMS na operação de locação de bem móvel, motivo pelo qual o erro material não causaria qualquer prejuízo ao fisco.
Declara que é ilegal a utilização de tributo como sanção de ato ilícito como teria sido realizado no caso dos autos.
Diz que a multa aplicada no TAD é inconstitucional, pois supera o valor do imposto cobrado, devendo ser reduzida para 20% do valor da operação.
Pontua que embora tenha sido demonstrada a ilegalidade na lavratura do TAD e nos lançamentos cobrados na execução, sem a necessidade de dilação probatória, o Juízo a quo entendeu que não seria possível analisar os fundamentos apresentados por meio de exceção de pré-executividade.
Arrazoa que apesar do Executado ter rejeitado o primeiro bem ofertado exceção de pré-executividade como garantia do Juízo em razão de possuir valor inferior ao da dívida, o Magistrado a quo não analisou o pedido formulado em sede de embargos de declaração relativo à complementação da garantia.
Esclarece que para ser rejeitada a complementação da garantia do Juízo ofertada na execução fiscal, se mostra necessária a recusa expressa pela Fazenda Pública, o que não ocorreu.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar que os bens oferecidos sejam recebidos para o fim de garantir o juízo, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, do tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução e inverter o ônus sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Recorrente que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante.
Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada pelos Agravantes é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo ao feito executivo execução com a apresentação da defesa escolhida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal e que o Juízo seja garantido.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida do Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
[...]
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução [...].
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”
[...]
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações”.
Na hipótese, embora a parte agravante tenha nomeado bens moveis (uma Empilhadeira H40T Linha 394 e duas Empilhadeiras RC44 25 STILL BR) como forma de garantia do juízo, até o momento a Fazenda Pública não foi intimada para manifestar se aceita os equipamentos como garantia da dívida executada.
Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando não observar da ordem do art. 11 da Lei 6.830/80 ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, como cito:
“O STJ consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo”. (REsp 1.663.444/RJ, r. Benjamin, 2a Turma/STJ em 16/05/2017).
Por esse motivo, embora tenha sido nomeados bens a penhora pelo executado entende não ser possível, nesse momento cognitivo, determinar a suspensão do tramite da execução, eis que os referidos bens ainda não foram aceitos pela Fazenda Estadual.
Em contra partida, tenho que os bens ofertados devem ser submetidos à análise e aprovação da Fazenda Pública Estadual, restando presente a probabilidade do direito apenas com relação a esse ponto.
Igualmente, tenho que se não for deferida a tutela de antecipada recursal para determinar a apreciação do pedido de complementação da garantia ofertada na inicial, a Agravante/executada, poderá ter suas contas bancárias bloqueadas.
Assim, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da tutela antecipada vindicada.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal, para o fim de determinar que a Fazenda Pública Estadual seja intimada para verificar a possibilidade de recebimento dos bens nomeados pelo executado para o fim de garantia do executivo fiscal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator